Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM CONSTITUIR NOVO TÍTULO EXECUTIVO. OPÇÃO DO CREDOR OPTAR CONTRA QUEM DEMANDAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS ANEXADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE OBRIGAÇÕES RECONHECIDAS EM SENTENÇA COLETIVA E RELATIVAS A OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS DE ANTECIPAR HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.
2. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal.
3. Consoante regra insculpida no art. 509, I, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença se processará, em regra, por arbitramento. Somente diante da necessidade de alegar e provar fato novo, se seguirá o rito comum. No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada pelos documentos anexados pelo agravante, inclusive com a evolução do débito. Ambas as partes já apresentaram as respectivas contas, de sorte que a controvérsia remanescente é apenas técnica e a depender da prova pericial determinada pelo juízo.
4. Consoante referido na decisão agravada, a divergência acerca do termo inicial dos juros de mora de obrigações reconhecidas em sentença coletiva e relativas a obrigações contratuais já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos REsp 1361800/SP).
5. Por fim, ao atribuir ao agravante o ônus de antecipar os honorários periciais, o juízo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal (AgInt no AREsp n. 1.061.905/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.